Tribunal: TJDFT
Processo: 0036562-11.2011.8.07.0015
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-17

Ementa:
TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURADA. AVISO DE RECEBIMENTO. ASSINATURA DE TERCEIRO. ENDEREÇO CONSTANTE NO CADASTRO. CITAÇÃO VÁLIDA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A cobrança do crédito tributário deve se dar em até 5 (cinco) anos, tendo como termo inicial sua constituição definitiva, nos termos do art. 174 do Código Tributário Nacional. Por sua vez, o parágrafo único do mesmo artigo prevê que o prazo prescricional se interrompe pelo despacho citatório; pelo protesto judicial; por qualquer ato judicial que constitua o devedor em mora ou por qualquer outro ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.
2. Deve ser considerada válida a citação/intimação realizada por meio postal entregue no endereço do contribuinte/responsável tributário, mesmo que a entrega se dê em pessoa distinta do próprio contribuinte/responsável tributário.
3. In casu considerando que a citação foi realizada no endereço cadastrado nos registros fiscais do DF, deve ser considerada válida, retroagindo, portanto, à data do ajuizamento da execução, que ocorreu dentro do prazo prescricional do CTN, sendo incabível o reconhecimento da prescrição.
4. Recurso conhecido e provido.